Tribunal: TJMT
Processo: 0002304-15.2008.8.11.0032
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002304-15.2008.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), MIGUEL DE ARAUJO ALVES - CPF: 459.355.481-00 (APELADO), MARIA ANITA MESACASA - CPF: 180.003.980-87 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 – Estando preenchidos os requisitos da CDA,
resta afastada a fundamentação de nulidade sob esta perspectiva, vez que preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

2 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002304-15.2008.8.11.0032

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE

APELADO:
MIGUEL DE ARAÚJO ALVES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002304-15.2008.8.11.0032, reconheceu a nulidade da CDA, em decorrência de ausência de requisitos para calcular os juros de mora, bem como a origem e natureza do crédito.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que consta da CDA os requisitos essenciais para a efetiva execução, uma vez que o devedor foi devidamente qualificado, constando o valor originário, termo inicial e forma do cálculo, inclusive com a origem do débito executado.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar a sentença do Juízo Singular, com consequente prosseguimento da Execução Fiscal (id. 107949036 – p. 47/50).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002304-15.2008.8.11.0032, reconheceu a nulidade da CDA, em decorrência de ausência de requisitos para calcular os juros de mora, bem como a origem e natureza do crédito.

De início,
registra-se que no presente apelo se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso concreto, o Juízo Singular reconheceu a nulidade da CDA, conforme transcrevo parcialmente a sentença recorrida:

Analisando o documento juntado às fols. 19, intitulado de “Certidão de Dívida Ativa”, verifica-se que o mesmo não satisfaz os estritos padrões legais, uma vez que não preenche os requisitos obrigatórios do artigo 202, do CTN, principalmente, no que tangem maneira de calcular os juros de mora acrescidos, bem com a origem e natureza do crédito e as disposições de lei em que o mesmo esteja fundado, sem prejuízo dos demais requisitos legais, que ora são incompletos em sua totalidade ora parcialmente.

(...)

Por fim, verifica-se que a falta de requisitos legais e obrigatórios na inscrição do termo de Dívida Ativa como a forma de calcular juros e demais encargos legais, bem como das leis que amparam o pedido, constitui em exacerbadas máculas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o devedor não sabe do que está sendo cobrado, tampouco se os valores cobrados e juros estão de acordo com os ditames legais.

Assim sendo, em razão da inércia do exequente em substituir a CDA por outra dentro dos padrões legais, nãos nos permite outra medida a não ser declará-la nula e extinguir o processo por falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial.

Diante do exposto, DECLARO A NULIDADE da certidão de Dívida Ativa de fls. 09, uma vez que não satisfaz os requisitos contidos no artigo 2º, § 1º, da Lei 6.830/80 c/c artigo 202, do Código Tributário Nacional (CTN) e, por consequência, a NULIDADE DA EXCUÇÃO, nos termos do artigo 203, do Código Tributário Nacional, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não há falar em condenação de custas e honorários advocatícios.

Setentinha não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do artigo 475, § 2º, do CPC. (id. 107949036 – p. 39/45)

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou Execução Fiscal decorrente de débito originado pelo não pagamento do IPTU, bem como consta qualificação e memorial da atualização do débito (id. 107949036 – p. 1/4).

Sobre o tema os artigos 2º e 6º, ambos da Lei nº 6.830/80, definem requisitos da Certidão de Dívida Ativa, vejamos:

Art. 2º Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

§ 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.

(...)

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Aliado a isso, o Código Tributário Nacional estabelece requisitos que devem ser indicados na Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 202:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Neste contexto, observa-se que a CDA objeto dos autos consta os requisitos essenciais para o prosseguimento da ação executiva, possibilitando a garantia dos princípios do contraditório e ampla defesa do devedor.

Sobre o tema, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGOS 2º DA LEI Nº 6.830/80 E 202 DO CTN – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA. No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal. (N.U 0019474-60.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO EXECUTIVO QUE OBSERVA OS REQUISITOS FORMAIS LEGALMENTE EXIGIDOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EMBARGANTE A JUNTADA DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1.239.257/PR), a obrigação de juntada aos autos do procedimento administrativo que originou o débito e a respectiva CDA é do embargante quando da apresentação da petição inicial, seja porque tal ônus lhe é atribuído por lei, seja porque, ao menos em tese, o acesso aos autos do procedimento administrativo perante o órgão estará sempre ao seu dispor. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10171328820168110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021)

2. Se a parte Embargante não faz prova da ausência de notificação quanto ao lançamento do débito, não há se falar em nulidade da CDA.

3. Sentença reformada, recurso provido. (N.U 0001097-06.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Com essas considerações,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para afastar a nulidade da CDA e, como consequência, determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022